Tribunal: CARF
Processo: 10735.720146/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720146/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
EPAMINONDAS MOREIRA DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é
necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural
comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720146/2007-19
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720146/2007-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-048.473 (fls.76/85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada, para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente ADA; além de
se exigir, em relação às áreas de utilização limitada, a comprovação da exigência
específica aplicada às áreas de reserva legal e/ou às áreas imprestáveis/interesse
ecológico, conforme for o caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 07103/00090/2007 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 06/010, lavrada em 10/12/2007, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 7.145,03, exercício 2003, sendo R$
3.007,30 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 1.882,26 de Juros de Mora, calculados até
28/12/2007, e R$ 2.255,47 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel
rural denominado “Sítio do Pica Pau Amarelo”, com área declarada de 77,7 ha, NIRF 5.075.340-
1, localizado no Município de Teresópolis - RJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 07/08), o
contribuinte, regularmente intimado, não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização,
razão pela qual foram glosadas integralmente as áreas declaradas como de preservação
permanente (27,0 ha) e de utilização limitada (34,4 ha), bem com alterado o VTN de R$
60.000,00 (R$ 772,20/ha) para R$ 155.400,00 (R$ 2.000,00/ha), arbitrado com base no SIPT da
Receita Federal.
Com os aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota de
cálculo, foi calculado Imposto Suplementar de R$ 3.007,30, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido (fl. 07).
O herdeiro interessado tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio,
em 19/12/2007 (fl. 30) e, tempestivamente, em 09/01/2008, apresentou sua impugnação de fls.
42/49, instruída com os documentos nas fls. 50 a 57, e em 25/01/2008 a impugnação de fls.
13/16, instruída com os documentos nas fls. 17 a 25, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-048.473, em 30/05/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720146/2007-19

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
08/05/2014 (fl. 94) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/06/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 99/112, instruído com os documentos nas fls.
113 a 120 onde, em síntese:
1. Alega ser desnecessário a apresentação do Ato Declaratório Ambiental –
ADA a fim de que se reconheça o direito à isenção do ITR sobre as áreas
de preservação permanente e de reserva legal;
2. Assevera sobre a necessidade de perícia para comprovar a verificação da
sua declaração quanto às áreas de preservação permanente e de reserva
legal, bem como o real Valor da Terra Nua para fins de ITR.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2003, tendo em vista a glosa integral das áreas declaradas como de
preservação permanente e de utilização limitada, de 27,0 ha e 34,4 ha, respectivamente, além de
alterar o VTN com base no valor indicado no SIPT.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção
das áreas de preservação permanente e de reserva legal, e para tanto, disserta acerca da
desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e da necessidade de perícia para a
verificação da veracidade da declaração do contribuinte.
Pois bem.
Conforme disposto nos arts. 150 do Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento
por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido,
independentemente de prévio procedimento. Não há necessidade de comprovação das
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720146/2007-19

informações utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do
tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas
datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado para que apresentasse
laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das áreas
de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público competente no
caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei no 9.393/96, e cópia do ADA
apresentado ao IBAMA, bem como a cópia da matricula do registro imobiliário, caso exista
averbação de áreas de reserva legal, de reserva particular do património natural ou de servidão
florestal, tendo sido glosadas as áreas assim declaradas, por falta de comprovação.
Nessa senda, a despeito de entender que não cabe exigir o protocolo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, cabe
ressaltar que a existência dessas áreas deve ser comprovada através da apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente
uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram na definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da
Lei n.o 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.o 4.771/1965.
No caso em questão, sequer foi apresentado laudo técnico que discriminasse as
áreas de preservação permanente supostamente existente no imóvel.
Da mesma forma o contribuinte não comprovou a averbação de área de reserva
legal, conforme teor da SÚMULA CARF n° 122: “a averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)”.
Apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento sob o fundamento de
que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), em
nenhum momento foi assentado o entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de
comprovação por parte do contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, em face
da motivação do lançamento, que foi por falta de comprovação da referida área que ocorreram as
glosas.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo de sua
obrigação legal, porquanto nenhum documento foi apresentado para fazer prova da existência
das áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas.
Ademais, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Dessa forma, cabe ao contribuinte trazer os argumentos que contraponham a motivação
trazida no lançamento, e lastrear os seus argumentos com documentação clara e precisa para o
fim de comprovar os fatos narrados, cabendo-lhe a comprovação das áreas declaradas como
isentas.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa das áreas declaradas como de preservação permanente e
reserva legal, por falta de comprovação, devendo ser mantido o lançamento.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720146/2007-19

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital